Tribunal: TJES
Processo: 5015053-30.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015053-30.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREA SILVA MATTA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A inexistência do vício de omissão apontado pela parte impõe o julgamento de não provimento dos embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa já decidida. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5015053-30.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE HAMILTON DA MATTA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Espólio de Hamilton da Matta, representado pela inventariante Andrea Silva Matta, opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão de id 7776962,
o qual fora relatoriado pelo eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa
e que restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – QUOTAS SOCIAIS - VALOR VENAL DOS IMÓVEIS – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código Tributário Nacional, enquanto veículo competente para dispor sobre normas gerais em matéria de legislação tributária (art. 146, inc. III, da Constituição Federal), estabelece, em seu art. 38, que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. 2. Aliás, sobre o tema em apreço, a jurisprudência do STJ já se manifestou no sentido de que, "...constituindo o valor venal do bem transmitido a base de cálculo do ITBI, caso a importância declarada pelo contribuinte se mostre nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN....”(AREsp n. 1.452.575/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 27/6/2019). 3. Nesse sentido, o art. 10, §1º da Lei estadual nº 10.011/2013 prevê que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos ou o valor do título ou crédito, transmitidos ou doados, podendo este ser revisto, ou atualizado, sempre que a Secretaria de Estado da Fazenda constatar alteração no valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou doados, ou vício na avaliação anteriormente realizada. 4. A legislação do Estado do Espírito Santo, como acima transcrito, estabelece que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens transmitidos e não o seu valor meramente contábil, de modo que, ao contrário do que sustentado pelo apelante, não vejo razões para modificar a r. sentença recorrida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Id 7550559).

Nas razões de seu recurso (id 7928072) o Espólio Embargante aduz que há omissão relevante no Acórdão recorrido, dada a ausência de enfrentamento acerca da:

“(...) distinção fundamental entre a transmissão de bens imóveis e a transmissão de direitos (cotas sociais), deixa um vácuo interpretativo que compromete não apenas a justiça da decisão, mas a própria aplicação equitativa do ITCMD, conforme delineado nas exaustivas argumentações apresentadas ao longo deste processo.” (Página 02).

Em sequência, alega que a:

“(...) adoção, pelo Estado do Espírito Santo, de uma base de cálculo ancorada no valor de mercado dos imóveis da empresa, em detrimento do valor patrimonial contábil das cotas sociais, representa um desvio notório do espírito da legislação tributária. Este equívoco não apenas infla de forma injustificável a carga tributária imposta aos herdeiros, mas desconsidera a jurisprudência consolidada e os princípios mais basilares do direito tributário e sucessório.

(...).

Continuando a discussão sobre a fundamentação dos embargos de declaração, torna-se imprescindível abordar uma distinção elementar, mas frequentemente negligenciada, no que concerne à base de cálculo do ITCMD. Esta distinção reside na clara separação entre os bens imóveis, propriedade da empresa Matta Imóveis Ltda., e as cotas sociais pertencentes ao Sr. Hamilton de Matta, de cujus deste litígio. Tal distinção não é meramente formalística; ela é a essência da equidade tributária e da aplicação justa das leis que regulam a transmissão causa mortis.

É fundamental compreender que os bens imóveis em questão são ativos da empresa e não constituíam, de maneira direta, parte do patrimônio pessoal do Sr. Hamilton. Por esta razão, ao contrário do que foi adotado pelo Estado, tributar com base no valor de mercado desses imóveis constitui uma afronta direta aos princípios básicos de direito tributário e sucessório, ignorando a natureza jurídica das cotas sociais.

A concepção de que os bens imóveis pertencentes à Matta Imóveis Ltda. são considerados ativos empresariais e, consequentemente, não faziam parte do patrimônio pessoal de Sr. Hamilton de Matta, é um ponto de partida crucial para elucidar a inadequação da base de cálculo adotada pelo Estado na tributação via ITCMD. Esta abordagem adotada desconsidera a essência da transmissão causa mortis, que recai sobre as cotas sociais e não diretamente sobre os ativos imobiliários da empresa.

(...).

Ao se ignorar esta distinção, o acórdão objurgado falha em reconhecer que os herdeiros do Sr. Hamilton de Matta não recebem os imóveis da empresa como parte de sua herança; eles recebem as cotas sociais que, por sua vez, conferem direitos sobre os lucros e o patrimônio da empresa, mas não sobre seus bens específicos.” (Páginas 02-04).

Com a mais respeitosa vênia do Embargante, a simples leitura de suas razões recursais revela que a verdadeira intenção do presente recurso não é, propriamente, sanar vício de omissão constante no Acórdão, mas, sim, claramente - com argumentos robustos e contundentes - impugnar a conclusão adotada por esta egrégia Quarta Câmara Cível a respeito da solução da controvérsia submetida a este Tribunal.

Ocorre que a pretensão de obter a reforma do julgado, ou a de impor ao Tribunal as conclusões que a própria parte Embargante extrai do caso concreto, não há de ser satisfeita pela via estreita dos Embargos de Declaração, como, aliás, já entendeu este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) nos julgados assim ementados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE
. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, de maneira que é possível afirmar que a fundamentação de tal recurso é vinculada. II - O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes. III –
A irresignação da parte quanto ao mérito do julgamento deve ser veiculada através do recurso adequado, não sendo os aclaratórios o meio adequado para se modificar o julgado
. IV - Quando a causa é decidida nos limites do objeto da ação, não há que se falar em decisão surpresa pela aplicação de norma legal não suscitada pelos litigantes. V - Sendo recíproca a sucumbência, as custas e honorários deverão ser suportadas por ambos os litigantes, na proporção de suas derrotas. VI - A base de cálculo dos honorários de sucumbência é matéria de ordem pública e, portanto, sua fixação, revisão ou alteração pode ser feita de ofício, em face de existência de erro material. VII - Recurso conhecido e não provido. Base de cálculo dos honorários alterada de ofício. (Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 0021739-36.2015.8.08.0024, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado pela Quarta Câmara Cível em 25.04.2024). (Sem grifo no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. PROPÓSITO DE REDISCUTIR O MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTATADO ERRO MATERIAL. VÍCIO SANADO COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.
Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração
. (...). (Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 0000606-55.2016.8.08.0006, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Quarta Câmara Cível em 19.04.2024). (Sem grifo no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. -
A teor do disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido
. 2. - O acórdão objurgado não padece dos vícios de omissão e contradição apontados. 3. - A impugnação ao valor da causa deve ser oportunamente apresentada pela parte em preliminar de contestação, a teor do disposto nos arts. 293 e 337, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sujeitando-se à preclusão, a despeito da possibilidade de correção pelo magistrado. 4. -
Os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 28-04-2015, data da publicação/fonte: DJe 19-05-2015). 5. - Nos termos do art. 1.025, do Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. 6. - Recurso desprovido. (Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 5007843-21.2022.8.08.0014, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, julgado pela Terceira Câmara Cível em 26.04.2024). (Sem grifo no original).

Ademais, quando do julgamento do Agravo de Instrumento interposto a questão já havia sido suficientemente debatida, como se vê da síntese do citado aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – QUOTAS SOCIAIS – VALOR VENAL DOS IMÓVEIS – INAPLICABILIDADE – VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 –
O art. 10, §1º da Lei 10.011/2013 prevê que a base de cálculo do imposto sobre a transmissão causa mortis e doação é o valor venal dos bens ou direitos ou o valor do título ou crédito, transmitidos ou doados, podendo este ser revisto, ou atualizado, sempre que a Secretaria de Estado da Fazenda constatar alteração no valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou doados, ou vício na avaliação anteriormente realizada. 2 - A decisão de primeiro grau baseou-se em fundamento aplicável especificamente ao Estado de São Paulo, tanto é que as jurisprudências colacionadas são do Tribunal de Justiça daquele Estado que, instado ao se manifestar sobre o tema, tem dado interpretação literal ao conteúdo da Lei Estadual 10.705/2000, repito, não aplicável à realidade do Estado do Espírito Santo
. 3 - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça estipula como valor venal, para fins do ITCMD (artigo 38 do CTN), o valor real de mercado dos bens transmitidos e não o valor meramente contábil, de forma que pode e deve o fisco proceder à reavaliação (nos termos do artigo 148, do CTN), quando constatar que o valor declarado pelo contribuinte não corresponde à realidade do mercado. 4 - A questão envolve, a meu sentir, o que denominamos de legalidade estrita, de sorte que “na relação administrativa, a vontade da Administração Pública é a que decorre de lei. Segundo o princípio da legalidade, a Administração pública só pode fazer o que a lei permite”. (Veja-se, a respeito: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 15ª edição. São Paulo: Atlas, 2003, pp. 67/68). 5 – É permitido ao Fisco valer-se da previsão de possibilidade de revisão do valor declarado nas hipóteses de transmissão de bens imóveis, uma vez que o que se deve buscar é o valor venal dos imóveis transmitidos, ou o patrimônio real que mais se aproxima do valor de mercado desses bens. 6 - Recurso provido. Agravo interno prejudicado. (Agravo de Instrumento n.º 5006548-25.2021.8.08.0000, Relator: Des. subst. Carlos Magno Moulin Lima, julgado pela Quarta Câmara Cível em 04.10.2022). (Sem grifo no original).

A conclusão contida no Acórdão, impende ressaltar, é a mesma hodiernamente adotada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), como se depreende do seguinte julgado:

(...). Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Jamilson Lopes Name e outro, contra ato praticado pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul, no qual reputam ilegal a decisão proferida pela autoridade coatora que indeferiu a base de cálculo do ITCMD na doação de cotas sociais. 2. As partes recorrentes alegam que deve ser utilizado, na base de cálculo do imposto, o valor nominal das cotas sociais transferidas, nos termos do montante que consta do balanço contábil. 3.
O aresto vergastado está alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que "a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens e direitos transmitidos, assim compreendido como aquele que corresponde ao valor de mercado, permitindo ao fisco que proceda ao arbitramento da base de cálculo quando o valor declarado pelo contribuinte seja incompatível com os preços usualmente praticados no mercado
(art. 148 do CTN)" (AgInt no AREsp 1.176.337/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9.6.2020). Na mesma linha: AgInt nos EDcl no AREsp 2.018.070/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.6.2022; AgInt no REsp 1.919.181/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.8.2021; AgInt no AREsp 1.176.337/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9.6.2020. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS n. 70.528/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 27/6/2023). (Sem grifo no original).

Assim, com a devida vênia do Embargante, a hipótese é de não provimento do recurso porque manejado com propósito inviável de ser obtido pela via estreita dos Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto Relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.